Tribunal: TJBA
Processo: 8009839-40.2024.8.05.0103
Classe: Incidente de Suspeição 
Relator(a): EMILIO SALOMAO PINTO RESEDA
Órgão julgador: EMILIO SALOMAO PINTO RESEDA
Órgão colegiado: SECAO CÍVEL DE DIREITO PRIVADO
Data de julgamento: 2025-07-29
Data de publicação: 2025-07-29

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Seção Cível de Direito Privado

Processo:
INCIDENTE DE SUSPEIÇÃO CÍVEL n.
8009839-40.2024.8.05.0103

Órgão Julgador:
Seção Cível de Direito Privado

EXCIPIENTES: NOFAC CONFECÇÕES LTDA - EPP E OUTRO

Advogado(s):
ANTONIO PINTO MADUREIRA, LUIZITA MARIA MADUREIRA DOS SANTOS

EXCEPTO: JUIZ DE DIREITO DE ILHÉUS - 4ª VARA DOS FEITOS DE RELAÇÕES DE CONSUMO, CÍVEIS E COMERCIAIS

Advogado(s):

ACORDÃO

INCIDENTE DE SUSPEIÇÃO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. ALEGAÇÃO DE PARCIALIDADE DE MAGISTRADO. DISPARIDADE DE TRAMITAÇ
ÕES
PROCESSUA
IS ENTRE PROCESSOS MOVIDOS POR DETERMINADO ADVOGADO E OS TITULARIZADOS PELOS EXCIPIENTES. POSTURAMAGISTRAL. COMPROVAÇÃO.
AUSÊNCIA. DIFERENÇA DE ANDAMENTO ENTRE PROCESSOS. INDICATIVO DE PARCIALIDADE
NÃO CONFIGURADO.
MÚLTIPLOS FATORES INFLUENCIADORES DA CELERIDADE PROCESSUAL. INSATISFAÇÃO COM DECISÕES DESFAVORÁVEIS. VEICULA
ÇÃO
ATRAVÉS DE RECURSOS PRÓPRIOS. UTILIZAÇÃO DO INSTITUTO COMO ESTRATÉGIA PROCRASTINATÓRIA
E SUCEDÂNEO RECURSAL. INCABIMENTO E CONFIGURAÇÃO DE
LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ.
SUSPEIÇÃO DO JUIZ. NÃO CARACTERIZAÇÃO. INCIDENTE.
IMPROCEDÊNCIA.
MULTA. IMPOSIÇÃO.

VISTOS, relatados e discutidos estes autos de incidente de suspeição n.
8009839-40.2024.8.05.0103
, no qual figuram como excipientes e excepto os acima identificados.

ACORDAM
os Desembargadores componentes da Seção Cível de Direito Privado do Tribunal de Justiça da Bahia, em julgar
IMPROCEDENTE
o incidente de

suspeição, pelas razões adiante expostas.

Data registrada no sistema.